Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719807-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IEDA BERNARDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de imediata suspensão dos descontos realizados diretamente na fonte pagadora da parte devedora. 2. Fatos relevantes. (i) em 21.7.2023, o e. Juízo de origem teria indeferido o pedido de penhora salarial da parte executada; (ii) contra essa decisão a parte exequente apresentou recurso de agravo de instrumento, o qual teria sido parcialmente provido por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1783882, mantido em sede de aclaratórios, oportunidade em que teria sido admitida a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da executada; (iii) em 17.3.2025, a parte executada teria apresentado impugnação à penhora; (iv) o e. Juízo de origem teria se manifestado no sentido de “nada a prover quanto ao pedido da executada”, tendo em vista que a penhora salarial foi autorizada em sede recursal; (v) contra essa decisão adveio o presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a suspensão dos descontos realizados diretamente na fonte pagadora da parte executada, oriunda da penhora autorizada no percentual de 5% (cinco por cento) de sua remuneração bruta. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar o pedido de suspensão dos descontos, especialmente porque a matéria a respeito da impenhorabilidade da verba salarial estaria preclusa, uma vez que a questão já teria sido amplamente debatida em sede recursal e não teria sido apresentado alterações fáticas e jurídicas (fato novo) que pudessem fundamentar novo juízo de valor. 5. Insuficiente a isolada alegação de violação ao princípio da menor onerosidade e da efetividade da medida, haja vista que a demanda executória tramita desde janeiro de 2014, sem demonstração de efetivas propostas à satisfação da obrigação. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 789 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1270405, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 13.8.2020; TJDFT, acórdão 1839896, rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 16.4.2024; TJDFT, acórdão 1901924, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 10.9.2024; TJDFT, acórdão 1975503, 0744385-83.2024.8.07.0000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 26.3.2025. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ em relação à interpretação dada ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que foi mantida a penhora sobre os seus proventos de aposentadoria sem proceder à análise concreta do comprometimento do mínimo existencial, embora a documentação de despesas básicas e o déficit mensal tenham sido expressamente comprovados nos autos. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 79152845). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO EM ATRASO. MITIGAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA QUANTIA DEPOSITADA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA DEVEDORA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 2. No caso, o Tribunal estadual considerou válida a penhora de verbas previdenciárias que, embora inicialmente revestidas de natureza alimentar, revelam-se pretéritas e desvinculadas de qualquer comprovação de destinação à manutenção do mínimo existencial da executada, assumindo, por isso, natureza eminentemente indenizatória, o que afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. (...) 4. Ademais, rever a convicção firmada no acórdão recorrido, no sentido de que o valor penhorado não irá comprometer o sustento digno da devedora e de sua família, exigiria o revolvimento do substrato fático da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.232.864/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79152845. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025